Tribunal: TJSP
Processo: 2204896-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Ocorrência – Ausência de manifestação sobre o pedido do agravado de condenação da agravante nas penas por litigância de má-fé, arguida em contraminuta – Cabimento da correção, sem no entanto, alterar o resultado do julgamento – Má-fé da agravante não vislumbrada – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2204896-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RAYES
E
FAGUNDES
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
E
QUEIROZ
LAUTENSCHLAGER ADVOGADOS e RONALDO RAYES, é embargada LUANA LIA
SANTANA KOSCHELNY GUARNIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204896-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7427
2
Embargos de Declaração no 2204896-10.2019.8.26.0000/50000
Embargante/Agravado:
Rayes
e
Fagundes
Advogados Associados
(exequente)
Embargada/Agravante: Luana Lia Santana Koschelny Guarniere (autora-
executada)
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 7427
Embargos de declaração Omissão Ocorrência Ausência de
manifestação sobre o pedido do agravado de condenação da
agravante nas penas por litigância de má-fé, arguida em
contraminuta Cabimento da correção, sem no entanto, alterar o
resultado do julgamento Má-fé da agravante não vislumbrada
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interposto contra o v. acórdão de fls. 358/364 dos autos digitais em apenso
que, conhecendo-o apenas em parte, na extensão conhecida, negou
provimento ao agravo de instrumento tirado pela embargada.
O embargante alega a existência de omissão no
acórdão, relativamente ao seu pedido de condenação da executada nas penas
por litigância de má-fé, invocado na contraminuta.
Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, para
que a omissão apontada seja sanada.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de acolhimento, porém sem nenhum efeito modificativo do
resultado proclamado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204896-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7427
3
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Na decisão embargada, verifica-se, de fato, a
omissão invocada nas presentes razões recursais.
Efetivamente, tendo ambas as partes requerido a
condenação das adversas nas penas por litigância de má-fé, a agravante-
embargada na minuta recursal, o agravado-embargante na contraminuta,
somente o pedido da primeira foi analisado no acórdão, sendo afastado, não
se examinando o pedido do segundo.
Assim, é perfeitamente cabível o acolhimento dos
presentes embargos de declaração, a fim de se suprir a omissão mencionada,
para fazer constar a fundamentação acerca do pedido dirigido pelo agravado.
Nessa esteira, anota-se, pois, que não se vislumbra a
litigância de má-fé da embargada invocada pelo ora embargante.
Com efeito, o andamento do processo originário
acabou se mostrando, em determinado passo, realmente um tanto quanto
confuso (tendo havido indeferimento de depósito de parcelas, mas, com a
efetivação deles voluntariamente pela devedora, aproveitamento do
respectivo saldo), tanto que ensejou consulta da serventia de 1o grau acerca de
como proceder (fls. 82), sobrevindo esclarecimento do MM Juízo a quo (fls.
83), repisado pela decisão agravada (fls. 73).
Desse modo, conquanto se tenha observado no
acórdão recorrido a insistência da embargada em teses superadas, não se pode
asseverar que o tenha sido exclusivamente por malícia, por pura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204896-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7427
4
procrastinação ou exclusivamente por qualquer outra conduta temerária.
Ressalta-se que tais questões, agora, por meio do
acórdão embargado, restaram devidamente esclarecidas e definidas,
sobretudo a destinatária do levantamento ordenado (a financeira ré), não mais
ensejando qualquer tipo de dúvida e, portanto, reiteração das insurgências.
Estas sim, se vierem a ser repetidas, tanto de uma
parte quanto da outra, darão causa, porque devida e exaustivamente
superadas, à condenação em questão.
Destarte, por não se vislumbrar, até o momento,
conduta eminentemente desleal da agravante-embargada, afasta-se o pedido
do agravado-embargante de condenação dela nas penas de litigância de má-
fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, sem efeito modificativo.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora